Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. COBRANÇA DEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de cobrança relativa a contrato de empréstimo que a autora afirma não ter firmado. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Ademais, as partes podem se utilizar de pareceres técnicos durante a instrução (art. 35 da Lei 9.099/95). Preliminar que se rejeita.
3 – Fraude de terceiros. Ausência de demonstração. Declaração de inexistência de débitos. Impossibilidade. A pretensão de declaração de inexistência do débito deve vir respaldada em elementos mínimos da ocorrência de fraude ou de disfunção sistêmica. No caso em exame, a mera alegação da autora de que não reconhece a dívida não é suficiente para se concluir pela ocorrência de fraude, pois não aponta elementos de verossimilhança da ação de terceiros.
4 – Contrato de empréstimo consignado. Legitimidade da contratação. Depreende-se do contrato de ID. 18696753, devidamente assinado, que realmente foi a autora quem contraiu o empréstimo ora questionado. Não há qualquer divergência na assinatura do respectivo instrumento. Pelo contrário, é idêntica àquelas apostas na procuração e no documento pessoal da autora, juntados ao processo. Tal tese se fortalece com o documento de ID. 18696742, que demonstra que a autora, de fato, recebeu o crédito relativo ao contrato. Logo, é imperioso reconhecer a legitimidade da contratação, pelo que não há que se falar em cobrança indevida do valor das parcelas relativas ao mútuo.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC

J